Tribunal: STF
Processo: RE 310265
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE.
 MATÉRIA
PROCESSUAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. EC Nº 19/98.
              Ao rejeitar os embargos declaratórios que tratam da
 superveniência
da EC nº 19/98, o acórdão recorrido assentou-se no fundamento
infraconstitucional de que não incidiu no caso qualquer das
hipóteses previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil,
tratando-se, portanto, de matéria processual, insuscetível de ser
apreciada por recurso extraordinário. Do mesmo modo, ao reconhecer
o direito dos autores ao cálculo do adicional de sexta-parte sobre
os vencimentos integrais, o Tribunal a quo baseou-se exclusivamente
em lei local.
            A superveniência da EC nº 19/98, alterando o art. 37, XIV,
 da CF,
não afasta a exigência de ofensa direta à Constituição Federal para
que o recurso extraordinário seja conhecido (Súmula STF nº 280).
           Agravo regimental improvido.